Tribunal: TJMMG
Processo: 2000318-79.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000318-79.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 14/04/2025 Publicação: 28/04/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PRECLUSÃO DA TESTEMUNHA ARROLADA PELO SINDICANTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES – CONFIGURAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Não há nulidade pela ausência de apresentação prévia do rol de testemunhas arroladas pelo sindicante, quando não houver previsão normativa nesse sentido e o sindicado tiver sido regularmente intimado para acompanhar o ato, observado o prazo previsto no art. 290 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais. - A ausência de prejuízo concreto à defesa impede o reconhecimento da nulidade, conforme o princípio do pas de nullité sans grief. - A configuração de transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares exige a demonstração de desídia no desempenho das funções, a qual ficou caracterizada, no caso, por desempenho insuficiente em atribuições previamente estabelecidas. - O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares limita-se à análise da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, apreciando e valorando provas produzidas no processo disciplinar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Ten PM João Paulo Pereira de Souza contra sentença proferida pelo juiz substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a aplicação da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 punição de advertência verbal, nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 107.789/21- 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 14, inciso II, da Lei estadual n. 14.310/02 (Evento 39 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante alegou que a instauração do procedimento disciplinar foi marcada por vícios que comprometeram o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, destacando, entre outros pontos, a oitiva da testemunha Cel PM QOR Jorge Janoário da Silva Júnior, arrolada pelo sindicante sem a devida comunicação prévia à defesa, em violação ao princípio da não surpresa e às disposições do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). Sustentou que o sindicante não apresentou o rol de testemunhas do processo antes da intimação do sindicado para a apresentação da defesa prévia, tendo apenas intimado o apelante para acompanhar a inquirição da mencionada testemunha posteriormente, em afronta aos artigos 287, inciso V, e 289, inciso VI, ambos do MAPPA. Tal conduta, no seu entender, comprometeu a paridade de armas e impediu a defesa de conhecer previamente as provas a serem produzidas, o que resultou em efetivo prejuízo, sobretudo porque o depoimento da referida testemunha foi utilizado como fundamento da decisão administrativa sancionadora. Aduziu que não houve qualquer demonstração de que a conduta do apelante tenha causado prejuízo à Administração Pública ou que tenha se caracterizado como desídia funcional. Ressaltou que ele não era o relator da ocorrência registrada no REDS e que não possuía obrigação direta de qualificar a senhora Isabella Amorim, cuja presença foi meramente circunstancial, estando, inclusive, em estado de embriaguez, destacando que ela não era autora, testemunha ou vítima. Argumentou que, diante da inexistência de qualquer responsabilidade funcional objetiva atribuída a ele no caso concreto, não se sustenta a imputação de desídia. Acrescentou que o ato sancionador não indicou de forma clara e objetiva qual teria sido a atribuição descumprida pelo apelante, tampouco demonstrou a existência de negligência, imprudência ou imperícia em sua conduta. Defendeu que a tipificação da conduta como transgressão disciplinar é indevida e sem respaldo legal, tendo em vista a ausência de demonstração dos elementos essenciais à configuração da infração. Afirmou que o procedimento adotado pela Administração Militar não observou a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014, a qual exige, para a caracterização da transgressão por desídia, a existência de comportamento que revele preguiça, descaso, desatenção ou condutas afins, o que não teria sido constatado no caso. Sustentou que a responsabilização exclusiva do apelante, em detrimento de outros militares que participaram da mesma ocorrência e que não foram sequer processados administrativamente, evidencia tratamento desigual e ausência de isonomia. Alegou que, ainda que se entenda pela existência de falha, seria cabível apenas a complementação do REDS, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 mediante determinação do comandante do 4º BPM, e não a instauração de procedimento administrativo punitivo. Ao final, requereu que seja dado provimento ao recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença e seja julgada procedente a ação anulatória, com a consequente invalidação do ato administrativo sancionador (Evento 44 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais, por sua vez, defendeu a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo disciplinar, sustentando que a punição aplicada ao apelante observou os princípios da legalidade e da moralidade, além de respeitar o devido processo legal. Argumentou que a transgressão disciplinar ficou devidamente comprovada nos autos do procedimento administrativo e que não há qualquer nulidade ou irregularidade que macule o processo disciplinar. Ressaltou que a Constituição da República (CR) estabelece como fundamentos das instituições militares estaduais a hierarquia e a disciplina, sendo obrigação de todos os militares zelar por sua preservação, conforme previsto no art. 27 do MAPPA e no art. 6º, §2º, da Lei n. 14.310/02. Sustentou que o autor teve plena ciência do teor da acusação administrativa, tendo sido garantida a ampla defesa, inclusive com a intimação regular para a oitiva de testemunhas, conforme reconhecido pelo próprio apelante no curso do procedimento, rechaçando, assim, a alegação de cerceamento de defesa. No tocante à prescrição da pretensão punitiva, afirma que a conduta foi praticada em 24/04/2021 e a ativação da sanção se deu em 23/03/2023, dentro, portanto, do prazo bienal estabelecido pela Súmula n. 1 deste Tribunal Militar. Salientou que não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo disciplinar, pois sua atuação se limita ao controle da legalidade e da moralidade, não podendo substituir a Administração quanto à conveniência e à oportunidade da sanção aplicada. Invocou jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que é lícita a exclusão ou punição de militar quando respeitados os requisitos legais do procedimento administrativo, e que o Judiciário não pode adentrar na análise do mérito do ato sancionador. Pugnou, ao final, para que seja negado provimento ao recurso (Evento 49 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurada a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 107.789/21 - 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 14, inciso VIII (deixar de providenciar medida contra irregularidade de que venha a tomar conhecimento ou esquivar-se de tonar providências a respeito de ocorrência no âmbito de suas atribuições), da Lei estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos narrados no termo de notificação para apresentação da defesa prévia: [...] Notifico-lhe que, em razão da instauração da portaria n. 107.789/2021-SAD/4° BPM, pesa em seu desfavor a seguinte acusação: por ter, em 26/04/2021, por volta das 05h30, durante atendimento de ocorrência de embriaguez ao volante, deixado de realizar a prisão da passageira do veículo, se limitando a filmá-la, conforme vídeo de fl. 11, no qual é possível ver a mulher desacatando o sindicado, o desrespeitando, se recusando a cumprir suas ordens, menosprezando o trabalho policial, o afrontando, tentando por diversas vezes derrubar/retirar o celular das mãos do sindicado com tapas. O Sindicado ainda constou no relatório de CPU que a mulher teria se identificado como filha de um oficial do QOR, fato também constado no REDS, porém, a mulher não foi sequer identificada ou qualificada no REDS, infringindo assim, em tese, o previsto no art. 14 inc. VIII (deixar de providenciar medida contra irregularidade de que venha a tomar conhecimento ou esquivar-se de tomar providências a respeito de ocorrência no âmbito de suas atribuições) da Lei 14.310/2002 CEDM. [...] (Evento 1 – DOC6 – fl. 16 – Processo Originário) Durante a instrução da SAD, após a oitiva das testemunhas e o interrogatório, foram imputadas novas transgressões ao apelante, conforme se pode inferir do Termo de Abertura de Vista (TAV) para defesa final: [...] considerando que o militar supracitado cometeu, em tese, atos que se configuram em transgressões disciplinares, especificadas nos art. 13 inc. XVI, art. 13 inc. I, art. 13 inc. XII, art. 14 inc. XII, art. 14 inc. II c/c incisos IV e V do art. 39 do Decreto n. 47539, de 23/11/2018 e art. 14 inc. Il, todos da Lei 14.310/2002 CEDM do Código de Ética e Disciplina dos Militares, conforme síntese abaixo: Estando na função de CPU do 4º BPM em 24/04/2021, durante atendimento de ocorrência que resultou no REDS 2021-019841161-001, deixou de conduzir a passageira do veículo pelo crime de desacato, fato confirmado pelas filmagens realizadas pelo próprio sindicado, ocasião em que a mulher investe de forma agressiva contra o sindicado, dando tapas no celular do sindicado com o objetivo de tomá-lo de sua mão, desobedecendo e desmerecendo as ordens emanadas pelo sindicado, debochando do sindicado, inclusive TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 utilizando palavras de baixo calão ao falar coisas como: "É Mesma coisa de eu ligar a porra do meu celular e vou te filmar também! Pronto!", bem como menosprezando o trabalho policial ao dizer "E por isso que ninguém gosta de polícia..." e "não tenho paciência com polícia", infringindo assim, em tese, o art. 13 inc. XVI do CEDM. Na mesma ocasião, o sindicado expôs a imagem da mulher ao divulgar o vídeo no grupo de WhatsApp dos Oficiais do 4º BPM, infringindo assim, em tese, o previsto no art. 13 inc. I do CEDM c/c art. 5º inc. X da CF/88. O sindicado, ao conversar com um subordinado durante a filmagem, referiu-se a um Coronel do QOR por um apelido, quando questionou ao militar: "Filha do Canarinho?" infringindo assim, em tese, o art. 13 inc. XII. O sindicado divulgou uma mensagem de forma infundada, dando conta que a mulher era filha de um Coronel do QOR, conforme constado no REDS 2021-019841161-001 e em seu relatório, o que se confirmou como inverídico, contribuindo para a desarmonia dos integrantes da PMMG por meio de divulgação infundada, infringindo assim, em tese, o art. 14 inc XII do CEDM. O Sindicado determinou a condução da mulher em uma viatura para que fosse deixada em sua casa, infringindo assim, em tese, o art. 14 inc. Il do CEDM (caracterizado por procedimento contrário as normas) c/c os incisos IV e V do art. 39 do Decreto Estadual n. 47.539, de 23/11/2018. Por fim, estando como CPU e como responsável pela apreensão/prisão/condução, o sindicado deixou de identificar e fazer constar a qualificação da passageira no REDS 2021-019841161-001, mesmo ela tendo sido conduzida em uma viatura e citada no histórico do REDS, infringindo assim, em tese, o art. 14 inc. Il do CEDM (caracterizado desempenho insuficiente). [...] (Evento 1 – DOC6 – fls. 111/112 – Processo Originário) O encarregado manifestou-se pelo enquadramento do apelante nas transgressões disciplinares previstas no art. 13, incisos I, XII e XVI, e art. 14, incisos II e XII, ambos da Lei n. 14.310/02, bem como naquela prevista no art. 14, inciso II, da referida lei c/c o art. 39, incisos IV e V, do Decreto n. 47539/2018 (Evento 1 – DOC6 – fl. 172/189 – Processo Originário). O Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) opinou pelo reconhecimento apenas das transgressões previstas no art. 13, inciso XVI, e art. 14, incisos II e XII, ambos da Lei estadual n. 14.310/02 (Evento 1 – DOC6 – fl. 196/212 – Processo Originário). O comandante do 4º BPM, na solução da SAD, concluiu que o apelante havia cometido apenas a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, da Lei estadual n. 14.310/02 (Evento 1 – DOC6 – fl. 214/220 – Processo Originário). Antes de o apelante ter sido notificado acerca da solução da SAD e de o ato de sanção ter sido publicado, ele foi transferido para a 5ª Região de Polícia Militar (RPM), razão pela qual foi anulada a solução da SAD e o procedimento foi remetido ao chefe do Estado-Maior da 5ª RPM, autoridade detentora de poder disciplinar sobre o sindicado, para a solucionar a SAD (Evento 1 – DOC6 – fl. 226/227 – Processo Originário). O chefe do Estado-Maior da 5ª RPM, na solução da SAD, concluiu que o apelante havia cometido apenas a transgressão disciplinar prevista TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 no art. 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente), da Lei estadual n. 14.310/02 e deixou de conceder o benefício previsto no art. 10 da referida lei. O apelante não foi punido em virtude de ter saldo de pontos (Evento 1 – DOC6 – fl. 228/235 – Processo Originário). O comandante da 5ª RPM, ao apreciar o recurso administrativo interposto pelo apelante, negou-lhe provimento, mas alterou o ato de sanção, aplicando-lhe advertência verbal, nos termos do art. 10 da Lei estadual n. 14.310/02 (Evento 1 – DOC6 – fl. 261/263 – Processo Originário). O comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ao apreciar o segundo recurso administrativo interposto pelo apelante, negou-lhe provimento (Evento 1 – DOC6 – fl. 295/300 – Processo Originário). O apelante, por sua vez, ajuizou ação visando à nulidade da SAD n. 107.789/21 - 4º BPM (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário); todavia, o juízo a quo, concluindo pela total legalidade do procedimento que levou à imposição da punição de advertência verbal, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante. Inconformado com a sentença a quo, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual busca anular a punição que lhe foi imposta, sob o fundamento de que teria havido violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da não surpresa. Em que pesem as alegações apresentadas, julgo que a pretensão recursal não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor. Verifica-se dos autos que o apelante foi submetido à SAD n. 107.789/21- 4º BPM, pois, quando estava no exercício da função de CPU do 4º BPM, no dia 24/04/21, durante atendimento de uma ocorrência de embriaguez ao volante, registrada sob o REDS n. 2021-019841161-001, deixou de conduzir a passageira do veículo pelo crime de desacato, apesar de a conduta da mulher ter sido registrada em vídeo pelo próprio militar. As imagens demonstram que a referida mulher agiu de forma agressiva contra o apelante, desferindo tapas em seu aparelho celular na tentativa de tomá-lo de suas mãos, desobedecendo a suas ordens e desmerecendo a autoridade do policial. Em sua manifestação verbal, proferiu palavras de baixo calão e de teor desrespeitoso, como: “É a mesma coisa de eu ligar a porra do meu celular e vou te filmar também! Pronto!”, além de demonstrar menosprezo ao serviço policial ao dizer: “É por isso que ninguém gosta de polícia...” e “Não tenho paciência com polícia.” Tais condutas foram enquadradas na transgressão prevista no art. 13, inciso XVI, da Lei estadual n. 14.310/02. Ainda no contexto da mesma ocorrência, o apelante divulgou o vídeo que captou as imagens da mulher no grupo de WhatsApp dos oficiais do 4º BPM, expondo sua imagem de forma indevida, o que foi enquadrado como a transgressão descrita no art. 13, inciso I, da Lei estadual n. 14.310/21. Durante a gravação, o apelante também se referiu a um Coronel do Quadro de Oficiais da Reserva (QOR) por meio de um apelido, ao perguntar a um subordinado: “Filha do Canarinho?”, conduta que foi enquadrada no art. 13, inciso XII, da Lei estadual n. 14.310/02. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Além disso, o apelante divulgou de forma infundada a informação de que a mulher seria filha de um Coronel do QOR, conforme consignado tanto no REDS quanto em seu relatório, o que posteriormente se demonstrou inverídico. Tal divulgação, ao propagar notícia falsa no seio da Corporação, teria contribuído para a desarmonia entre os integrantes da PMMG, tendo sido tal conduta enquadrada no art. 14, inciso XII, da Lei estadual n. 14.310/02. Ainda no desdobramento da ocorrência, o apelante determinou que a referida mulher fosse transportada em viatura até sua residência, o que foi enquadrado como a transgressão prevista no art. 14, inciso II (desídia caracterizada por procedimento contrário às normas), da Lei estadual n. 14.310/02 c/c os incisos IV e V do art. 39 do Decreto Estadual n. 47.539/18. Por fim, na condição de CPU e responsável direto pelo registro da ocorrência, o apelante deixou de identificar e qualificar a passageira no REDS n. 2021-019841161-001, mesmo tendo ela sido conduzida em viatura oficial e mencionada no histórico do referido registro. Essa conduta foi enquadrada como a transgressão prevista no art. 14, inciso II (desídia caracterizada desempenho insuficiente), da Lei estadual n. 14.310/02. Por meio da presente apelação, a defesa alega que o sindicante não apresentou o rol de testemunhas do processo antes da intimação do apelante para a apresentação da defesa prévia, tendo apenas intimado o sindicado para acompanhar a inquirição da testemunha Cel PM QOR Jorge Janoário da Silva Júnior posteriormente, em afronta aos artigos 287, inciso V, e 289, inciso VI, ambos do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). Tal conduta, no seu entender, comprometeu a paridade de armas e impediu a defesa de conhecer previamente as provas a serem produzidas, o que resultou em efetivo prejuízo, sobretudo porque o depoimento da referida testemunha foi utilizado como fundamento da decisão administrativa sancionadora. Entendo que não tem razão o apelante. O art. 287 do MAPPA dispõe que: Art. 287. São peças comuns que, em regra, compõem, sequencialmente, a instrução do processo: I – autuação da portaria de instauração e demais documentos existentes; II – libelo acusatório para defesa prévia (notificação inicial) do sindicado; III – interrogatório do sindicado; IV – audição do acusador e/ou vítima, se houver; V – inquirição das testemunhas relacionadas pelo sindicante, em regra, até 03 (três) pessoas; VI – inquirição das testemunhas indicadas pela defesa, limitadas a 03 (três), devendo ser ouvidas após as relacionadas pelo sindicante; VII – juntada de provas materiais e documentos pertinentes à apuração; VIII – outras provas conforme o caso; IX – Termo de Abertura de Vista (TAV), para defesa final; X – juntada das razões escritas de defesa final (RED); TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 XI – relatório motivado e fundamentado do sindicante sugerindo a sanção ou o arquivamento dos autos. Observa-se que, ao contrário do que alega o apelante, no art. 287, inciso V, do MAPPA, não há previsão de que o sindicante deve arrolar suas testemunhas antes de o sindicado ser notificado para apresentar defesa prévia. Logo, como não há, no MAPPA, a previsão de que o sindicante deve apresentar suas testemunhas em um momento específico do procedimento, não há como o apelante alegar que houve afronta ao referido dispositivo. Não bastasse, verifica-se que, no caso, a testemunha Cel PM QOR Jorge Janoário da Silva Júnior foi arrolada pelo sindicante por ter sido mencionada pelo próprio apelante no relatório e no histórico do REDS, tendo este sido devidamente notificado, em 23/09/21, para comparecer ao depoimento da testemunha, que se realizaria no dia 28/09/21. Todavia, o advogado do apelante pediu que a oitiva da referida testemunha fosse redesignada, uma vez que teria um julgamento na data inicialmente marcada, o que foi deferido pelo sindicante, tendo sido a oitiva remarcada para o dia 1º/10/21 (Evento 1 – DOC6 – fl. 35/39 – Processo Originário). Assim, verifica-se que o apelante foi devidamente notificado da oitiva da testemunha, tendo sido respeitado, em muito, o prazo de 24h de antecedência da realização do ato exigido pelo art. 290 do MAPPA, pois, como visto, o apelante foi intimado em 23/09/21, e a oitiva do Cel PM QOR Jorge Janoário da Silva Júnior apenas ocorreu em 1º/10/21, após o deferimento do pedido de redesignação do ato formulado pela defesa do sindicado. A propósito, veja-se o teor do art. 290 do MAPPA: Art. 290. Durante toda a instrução do processo, o sindicante deverá notificar formalmente o sindicado ou o seu defensor, para a audição de testemunhas e produção de provas em geral, observando, em regra, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes da realização do ato ou da diligência, devendo a notificação ser realizada, sempre que possível, no próprio termo de oitiva em que o acusado ou o defensor esteja presente. Observa-se, ainda, que o apelante e seu advogado acompanharam o depoimento da referida testemunha, inexistindo, portanto, fundamento para a alegação de que teria havido violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da não surpresa (Evento 1 – DOC6 – fl. 47/49 – Processo Originário). Cabe salientar que também não houve afronta ao art. 289, inciso VI, do MAPPA, tendo em vista que a testemunha arrolada pelo sindicante foi ouvida antes das testemunhas arroladas pela defesa (1º Ten PM Fábio Cardoso de Oliveira e Cb PM Felipe Paiva Cardoso), as quais foram ouvidas no dia 07/10/21 (Evento 1 – DOC6 – fl. 52/59 – Processo Originário). O art. 289, inciso VI, do MAPPA estabelece: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Art. 289. O sindicante, tão logo receba a portaria da SAD, deverá adotar, em regra, em ordem de prioridade, as seguintes providências: [...] VI – ouvir as testemunhas arroladas pelo sindicante e, posteriormente, as da defesa; Além disso, se o apelante tivesse se sentido prejudicado por ter apresentado suas testemunhas antes de o sindicante ter arrolado a testemunha do processo, poderia ter requerido a alteração do seu rol de testemunhas; contudo, não o fez, tendo se limitado a pedir a redesignação da oitiva do Cel PM QOR Jorge Janoário da Silva Júnior. É prudente pontuar, ainda, que a oitiva da referida testemunha não trouxe qualquer prejuízo ao apelante. Pelo contrário, observa-se que, em razão da oitiva do Cel PM QOR Jorge Janoário da Silva Júnior, o apelante foi absolvido da transgressão prevista no art. 13, inciso XII (referir-se de modo depreciativo a outro militar), da Lei estadual n. 14.310/02. Veja-se que foi imputada ao apelante a mencionada transgressão em virtude de ele ter-se referido ao Cel PM QOR Jorge Janoário da Silva Júnior pelo apelido de “Canarinho”. Todavia, ao prestar depoimento, o veterano esclareceu que possui, de fato, o apelido de “Canarinho” e que é chamado assim pelas pessoas, tendo herdado essa alcunha de seu pai. Em razão de tal fato, a Administração Militar conclui que o apelante, ao se referir ao veterano pelo apelido, não o fez de modo depreciativo, mas, sim, porque ele é conhecido por essa alcunha. O depoimento da testemunha também contribuiu para que o apelante fosse absolvido da transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso XII (contribuir para a desarmonia entre os integrantes das respectivas IMEs, por meio da divulgação de notícia, comentário ou comunicação infundados). Isso porque a referida testemunha disse que tomou conhecimento dos fatos por meio de um telefonema realizado por um graduado, o que fez com que a Administração chegasse à conclusão de que a divulgação do vídeo, pelo apelante, em um grupo de WhatsApp composto, exclusivamente, por oficiais da ativa não contribuiu para a desarmonia entre os integrantes da Instituição Militar. Constata-se, ainda, que o apelante foi punido apenas em virtude da prática da transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente), o que se deu em razão de ter deixado de qualificar a passageira do veículo no REDS n. 2021-019841161-001, apesar de ela ter sido conduzida em viatura oficial e ter sido mencionada no histórico do referido registro. Observa-se que o reconhecimento de tal transgressão em desfavor do apelante não teve qualquer relação com o depoimento prestado pelo Cel PM QOR Jorge Janoário da Silva Júnior, que sequer se encontrava presente no momento dos fatos, razão pela qual julgo que a defesa não conseguiu comprovar que houve efetivo prejuízo na oitiva da testemunha arrolada pelo sindicante. Assim, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), se não houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, incabível TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 é o reconhecimento da nulidade do procedimento, em atenção ao princípio do pas de nulité sans grief. Confiram-se os seguintes precedentes sobre a questão: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO DA CORREGEDORIA REGIONAL DE JUSTIÇA. PREVISÃO LEGAL. EXCEPCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. ALEGADA NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem: mandado de segurança impetrado pelas ora agravantes contra decisão do Conselho de Administração deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, "com o objetivo de 'decretar a nulidade do Processo Administrativo n. 0100223- 65.2020.4.02.0000, por força da incompetência da Corregedoria para aplicar penas disciplinares às servidoras do Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Petrópolis no Estado do Rio de Janeiro, bem como o fato de se reconhecer que a pena de advertência imposta as ora Impetrantes não guarda congruência com os fatos que ensejaram a instauração da Sindicância originária e o exercício das respectivas atribuições dos seus cargos, razão pela qual, impõe-se a revogação da Portaria n. TRF2-PTC2020/00404, de 16.09.2020'". Segurança denegada. 2. Nesta Corte, decisão conhecendo parcialmente do recurso ordinário e, nessa extensão, negou-lhe provimento. 3. Hipótese em que, do exame das razões recursais, a parte ora agravante furtou-se de impugnar específica e suficientemente o fundamento acerca da excepcionalidade contida na legislação de regência, possibilitando a avocação pela Corregedoria-Regional para a apuração das possíveis faltas funcionais cometidas por servidores atuantes em primeiro grau. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 4. À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. 5. A título de argumento obiter dictum, não há como acolher a alegação de nulidade porque não se aponta na inicial qual seria o prejuízo efetivamente sofrido para a produção de defesa no PAD e "a jurisprudência desta Corte encampa orientação segundo a qual, em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief [...]" (AgInt nos EDcl no MS n. 25.242/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 27/10/2022). 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 69.785/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FATOS APURADOS EM DECORRÊNCIA DA "OPERAÇÃO RELUZ". CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. PROVA EMPRESTADA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DE PROVAS. INDEFERIMENTO PELA COMISSÃO PROCESSANTE DE MODO FUNDAMENTADO. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que denegara a segurança. II. Trata-se de Mandado de Segurança em que se impugna a penalidade de cassação da aposentadoria, imposta à parte impetrante, ex-Auditora Fiscal, em virtude de fatos apurados em processo administrativo disciplinar decorrente da "Operação Reluz", consistentes nos ilícitos de variação patrimonial a descoberto e de uso indevido da função pública para deferir ressarcimento de IPI à empresa Metroprint. III. Tal como se consignou na decisão agravada, não deve ser deferido o pedido de que fosse oficiada a autoridade apontada como coatora, para encaminhamento de cópias das Declarações de Imposto de Renda de seu ex-marido. Isso porque o requerimento é feito, expressamente, com o fim de demonstrar que a planilha de custos relativa à construção de uma casa no Condomínio Outeiro das Brisas, em Trancoso, Porto Seguro/BA, teria lastro, servindo como meio de demonstrar a insubsistência do próprio juízo de mérito feito pela instância administrativa. Ocorre que, "em sede de mandado de segurança, é vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito da decisão administrativa, em ordem a saber se o servidor acusado praticou, ou não, os ilícitos administrativos que lhe foram imputados ou aferir a suficiência do acervo probatório para mensurar a extensão da culpa do agente público administrativamente sancionado" (STJ, MS 25.735/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/06/2023). IV. Depreende-se dos autos que, no caso, houve autorização judicial para que as provas dos Inquéritos Policiais 2008.61.81.001615-1 e 2008.61.81.002741-0, ambos instaurados no contexto da "Operação Reluz", fossem transportadas para o processo administrativo disciplinar. Além disso, verifica-se que, no caso, deu-se à impetrante a oportunidade de impugnar essas provas, o juízo da Administração não se embasou exclusivamente nelas, o que descaracteriza a alegada ilegalidade. Incide, portanto, a consolidada orientação da jurisprudência no sentido de que "a utilização de provas emprestadas, desde que regularmente produzida no processo de origem, não acarreta nulidade do processo administrativo disciplinar por violação do direito ao contraditório e à ampla defesa" (STJ, AgInt no MS 26.852/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/08/2021). No mesmo sentido: STJ, MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/04/2021. Na mesma direção, a jurisprudência do STF: RMS 28774, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão: Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2016. V. Como relação às alegações de cerceamento de defesa, pelo indeferimento de diligências requeridas pela então acusada no procedimento disciplinar, verifica-se que a comissão processante negou essas postulações de maneira fundamentada. O indeferimento de produção de provas, nesse contexto, encontra amparo no art. 156, § 1º, da Lei 8.112/90, bem como na jurisprudência do STJ: "A recusa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 de novas provas no processo administrativo disciplinar é admissível, desde que a Administração fundamente as razões pelas quais reputa a diligência requerida desnecessária. No presente caso, o indeferimento de diligências requeridas pelo impetrante está fundamentado" (MS 22.928/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/06/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 48.899/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2017. VI. No mais, as alegações da impetrante, ainda sobre cerceamento de defesa, encontram-se desacompanhadas de prova pré-constituída ou de demonstração de prejuízo. Ocorre que, na forma da jurisprudência, "não se acolhe nulidade em processo administrativo disciplinar sem a clara demonstração de real e efetivo prejuízo à defesa. Precedentes: MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2021; MS 26.838/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/4/2021. No processo administrativo disciplinar, a revelia e a consequente nomeação de defensor dativo encontram expresso amparo legal na norma de regência (art. 164 da Lei n. 8.112/1990)" (STJ, MS 23.192/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/11/2021). VII. Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 19.648/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 21/12/2023.) (Destaca-se) O apelante também alegou que não houve qualquer demonstração de que sua conduta tenha causado prejuízo à Administração Pública ou que tenha se caracterizado como desídia funcional. Ressaltou que ele não era o relator da ocorrência registrada no REDS e que não possuía obrigação direta de qualificar a senhora Isabella Amorim, cuja presença foi meramente circunstancial, estando, inclusive, em estado de embriaguez, destacando que ela não era autora, testemunha ou vítima. Também compreendo que razão não assiste ao apelante. Como visto, foi imputado ao apelante a transgressão de desídia caracterizada pelo desempenho insuficiente em virtude de ele, na condição de CPU e responsável direto pelo registro da ocorrência, ter deixado de qualificar a passageira no REDS n. 2021-019841161-001, apesar de ela ter sido conduzida em viatura oficial e ter sido mencionada no histórico do referido registro. Observa-se que, ao contrário do que alega o apelante, a Administração Militar demonstrou devidamente que a conduta praticada por ele se enquadrou na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, da Lei estadual n. 14.310/02. Conforme salientado pela Administração, por meio do REDS, leva-se ao conhecimento da autoridade judiciária a notitia criminis, ao mesmo tempo em que se fornece a órgãos públicos ou entidades privadas informações relevantes, configurando-se o registro de ocorrência como valioso instrumento de resguardo da legalidade que fundamenta a ação ou operação policial. O Boletim Técnico n. 02/2016 – DAOp/Cinds, que orienta a padronização do correto preenchimento do REDS, estabelece que a Diretriz Integrada de Ações e Operações do Sistema de Defesa Social (DIAO) tem como objetivo uniformizar a metodologia de trabalho e o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 emprego das ações operacionais, buscando ampliar a capacidade de resposta por meio da otimização e organização de estratégias previamente definidas entre as instituições envolvidas, além de regulamentar e harmonizar o uso dos recursos disponíveis. A referida DIAO, por sua vez, preconiza que cabe à PMMG, entre outras medidas, relacionar e qualificar as testemunhas que presenciaram o fato, o que não foi feito pelo apelante. Como visto, o apelante estava na função de CPU no dia dos fatos, bem como era o militar possuidor de maior grau hierárquico no local, de modo que competia a ele a obrigação de identificar e qualificar Isabella Amorim, que estava na condição de testemunha da ocorrência envolvendo embriaguez ao volante. Registre-se, ainda, que o próprio apelante determinou que seus subordinados levassem Isabella para casa na viatura policial, circunstância que exigia a identificação da pessoa conduzida, assim como registro no REDS, a fim de garantir a transparência do serviço público, bem como de resguardar os próprios policiais. Além disso, salienta-se que, para a configuração da transgressão em análise, não é necessário comprovar que houve prejuízo à Administração Pública, sendo suficiente comprovar que a conduta praticada pelo apelante se enquadrou na infração disciplinar imputada, conforme ressaltou o comandante-geral da PMMG em sua decisão. Por tais fundamentos, compreendo que ficou devidamente comprovada a prática da transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, da Lei estadual n. 14.310/02 pelo apelante, uma vez que ele deixou de adotar as providências determinadas pela DIAO, configurando-se a desídia por desempenho insuficiente, razão pela qual deve ser mantida a punição imposta pela Administração Militar. Saliente-se, por oportuno, que o controle jurisdicional dos processos administrativos se limita à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível ao Poder Judiciário valorar as provas apresentadas ou mesmo avaliar se foi justa ou não a sanção disciplinar imposta, uma vez que tais questões são afetas ao mérito administrativo. Nesse sentido, trago à baila precedentes do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. 1. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo da condenação administrativa aplicada. 3. Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos. 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) (Destaca-se) Assim, estando o ato administrativo-disciplinar questionado amparado pela legalidade e pela legitimidade, uma vez que devidamente motivado, tendo sido permitido ao apelante o exercício da ampla defesa e do contraditório, incabível é qualquer intervenção do Poder Judiciário. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que negou provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de abril de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator